Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. MENOR. REDUÇÃO CONVIVÊNCIA FAMILIAR NA PANDEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único.
2. Hipótese em que houve a redução da convivência entre pai e filho em decorrência da pandemia da Covid-19.
3. Não se vislumbra perigo de dano que justifique a concessão da medida antes da instrução processual, visto que não houve privação da convivência. Pai e filho continuam a se encontrar com frequência, fato que afasta a urgência pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.